Tribunal: TJMT
Processo: 1022469-92.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022469-92.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DAYANE GOMES DE CAMARGO - CPF: 012.914.001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de medicamentos a paciente com fibrose pulmonar, bem como condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre proveito econômico obtido nos autos.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias recursais envolvem:

(i) definição sobre qual ente federativo deve cumprir prioritariamente a obrigação de fornecimento de medicamento de média e alta complexidade; (ii) possibilidade de exclusão ou redirecionamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; (iii) impacto do falecimento da parte autora sobre o cumprimento da obrigação principal e sobre os honorários sucumbenciais; (iv) possibilidade de suspensão do feito diante da afetação da matéria ao IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e ao Tema 1255 (STF); e (v) aplicabilidade do Tema 1313 (STJ), quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental pela Constituição Federal (CF, arts. 6º, 23, II, 196 e 197), cabendo aos entes federativos responsabilidade solidária por sua efetivação.

4. Conforme a tese firmada no Tema 793/STF (RE 855.178/SE), o cumprimento da obrigação pode ser direcionado a ente específico, de acordo com as regras de repartição administrativa do SUS, sem prejuízo da solidariedade.

5. No caso, os medicamentos requeridos possuem classificação de média e alta complexidade e custo, justificando o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

6. O falecimento da parte autora extingue a obrigação de fazer, por impossibilidade superveniente de cumprimento, mas não afeta os efeitos acessórios da sentença, como a condenação em honorários advocatícios.

7. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1313, estabelece que, em ações que versam sobre prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“Nas ações que visam ao fornecimento de medicamentos de média e alta complexidade, é legítimo o direcionamento inicial da obrigação ao Estado, conforme a repartição administrativa do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes. Em virtude do falecimento da parte autora, extingue-se a obrigação principal por impossibilidade superveniente, remanescendo o dever de pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1313/STJ.”

Dispositivos legais citados: CF, arts. 6º, 23, II, 196 e 197; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º; art. 292, § 2º; art. 313, IV; art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 3.5.2019; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.2.2025; TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJMT, Ap Cív. 1000273-36.2023.8.11.0078, rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024; TJMS, Ap Cív. 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1022469-92.2023.8.11.0015, ajuizada por Dayane Gomes de Camargo em face dos apelantes, que julgou procedentes os pedidos inicias, para determinar que os requeridos disponibilizem os medicamentos requeridos.

A sentença também condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre proveito econômico obtido nos autos (R$ 193.200,00), cabendo a cada um o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Apelação do Município de Sinop

Aduz o apelante que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar assistência à saúde, defende que o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alta complexidade e elevado custo, conforme normas de repartição de competência administrativa estabelecidas pelas Portarias GM nº 1785/2003 e nº 1556/2002.

Assevera que a sentença desconsiderou que a obrigação em questão extrapola o âmbito da atenção básica à saúde, de competência municipal, e deveria ser direcionada ao Estado, verdadeiro responsável pela prestação do serviço requerido.

Afirma que o entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178), é no sentido de que o cumprimento da obrigação em demandas de saúde deve observar as regras de repartição de competências entre os entes da federação, sendo possível o redirecionamento da obrigação e o posterior ressarcimento àquele que suportar o ônus financeiro.

Argumenta, ainda, que, subsidiariamente, os honorários advocatícios fixados devem ser atribuídos ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o Município não deu causa à demanda e que o ônus sucumbencial deve ser analisado à luz do princípio da causalidade.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, embora vencido, o ente público que não deu causa à instauração da demanda pode ser isento do pagamento de honorários advocatícios, conforme interpretação do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o serviço solicitado não se encontra entre as obrigações atribuídas ao Município, pois não figura nas listas do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde Estadual.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários advocatícios sejam direcionados exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competência constitucional e legal.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Aduz o apelante, preliminarmente, que a autora da demanda faleceu em 23/03/2025, fato confirmado por meio de consulta ao Sistema ANOREG - MT, razão pela qual requer a suspensão de quaisquer bloqueios financeiros eventualmente decretados no curso do processo, diante da perda do objeto da obrigação imposta.

Assevera, ainda, que a questão referente à fixação dos honorários sucumbenciais encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado pela Procuradoria Geral do Estado e admitido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo julgamento suspendeu os processos sobre a mesma matéria no âmbito estadual, nos termos dos arts. 313, IV, e 982, I, do Código de Processo Civil. Refere-se ao debate sobre o critério de arbitramento dos honorários nas demandas de judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação por equidade.

Afirma que, além do IRDR, o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 1.255 (RE 1.412.069), tratando da possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de valor elevado, impondo a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

Argumenta que tais circunstâncias tornam necessária a suspensão do presente processo até a deliberação final do IRDR e o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral pelo STF.

Destaca, por fim, que o fornecimento dos medicamentos já havia sido implementado administrativamente pela Secretaria de Estado de Saúde antes do bloqueio judicial e que não há mais utilidade na manutenção das ordens judiciais de bloqueio em virtude do óbito da parte autora.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a suspensão do feito, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais, até decisão final nos temas afetados ao IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 e ao Tema 1255 do STF, bem como a exclusão de eventuais bloqueios de valores, ante o falecimento da parte beneficiária.

Contrarrazões da autora em face do Recurso de Apelação do Município de Sinop

Nas contrarrazões ao recurso de apelação do Município, a autora sustenta que a responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, e que eventuais regras internas do SUS não afastam a legitimidade do Município para figurar no polo passivo.

Quanto aos honorários, argumenta que, ao resistir na contestação e forçar o julgamento de mérito, o Município atraiu a sucumbência, não havendo falar em exclusão de sua condenação.

Requer, assim, o não provimento do recurso.

Contrarrazões da autora em face do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

Em contrarrazões, defende-se que, embora a obrigação de fazer se tenha extinguido com o falecimento da autora, permanecem devidos os honorários sucumbenciais, fixados antes do óbito com base na regra geral do CPC.

Sustenta que não se aplica o IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000 nem o Tema 1255 do STF, pois o julgador não recorreu à equidade, mas aplicou diretamente os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Argumenta que o proveito econômico foi corretamente calculado com base no custo anual do tratamento (R$193.200,00), nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, e ressalta que aceitar como base o valor bloqueado (R$48.343,83) incentivaria o descumprimento de decisões judiciais pelo Estado.

Por fim, defende a manutenção integral da sentença.

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedentes os pedidos inicias, para determinar que os requeridos disponibilizem os medicamentos requeridos.

A sentença também condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre proveito econômico obtido nos autos (R$ 193.200,00), cabendo a cada um o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Apelação do Município de Sinop

A controvérsia cinge-se à definição sobre qual ente federativo deve arcar, inicialmente, com o cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos de alto custo e alta complexidade - no caso, Micofenolato de Mofetila e Nintedanibe - indicados para tratamento de fibrose pulmonar grave.

Ao caso, cumpre evidenciar que a redação do art. 196 e seguintes da CF resguarda como será prestado o direito à saúde “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

Tal medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Referido entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No presente caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir, primariamente, a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que os medicamentos pleiteados se enquadram na categoria de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDOSO - VAGA DE UTI E ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.
”

(TJMT - N.U 1000273-36.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/2/2024, Publicado no DJE 27/2/2024)

Dessa forma, considerando que o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade e elevado custo, impõe-se o reconhecimento de que, embora o Município também figure como responsável solidário, a atribuição primária da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, competindo ao Município atuar de forma subsidiária, apenas em caso de comprovada omissão por parte do ente estadual.

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial, “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025).

Portanto, ainda que o cumprimento da obrigação deva ser direcionado prioritariamente ao Estado, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação preliminar suscitada pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso acerca do falecimento da parte autora em 23/03/2025, conforme informado com base em consulta ao sistema ANOREG-MT.

De fato, tratando-se de ação de obrigação de fazer fundada no direito à saúde - notoriamente personalíssimo - o falecimento da parte autora enseja a extinção da obrigação principal por impossibilidade jurídica superveniente de seu cumprimento. A medida requerida, qual seja, o fornecimento contínuo de medicamentos, tornou-se insuscetível de execução.

Todavia, remanesce a necessidade de apreciação dos efeitos acessórios da sentença, notadamente no tocante aos honorários sucumbenciais, tema central da insurgência recursal.

Com efeito, a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), que restou assim ementado:

“
PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. 1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação. 2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. 3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 4 - Constatado erro material na decisão prolatada, pertinente a sua correção de ofício, pelo magistrado, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC.
” (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024)

Por sua vez, em 25/2/2025, o STJ, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, afetou os REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1313), para discutir
“se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art.85, §8º, do CPC)”
, restando fixada a seguinte tese vinculante:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Nesse passo, conforme decidido no julgamento do Tema 1313 pelo STJ, as demandas que versam sobre a prestação de serviços de saúde, como ocorre na hipótese dos autos, envolvem interesses de natureza personalíssima, bem como valores cuja quantificação financeira se revela inadequada e inaplicável como critério para a fixação de honorários advocatícios.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e é considerado indisponível, representando um bem jurídico de valor inestimável, insuscetível de mensuração patrimonial objetiva.

Desse modo, o STJ firmou o entendimento de que, nas ações relativas à saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e a natureza da demanda.

Por conseguinte, não há que se cogitar a suspensão do presente feito com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), em trâmite no TJMT, tendo em vista que referido incidente restou prejudicado diante da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 1313.

Assim, neste ponto, deve ser provido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade, conforme decidido pelo STJ no Tema 1313, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Diante disso, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê:
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Nesses termos:

“
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016). X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...].
” (AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

Verifica-se que, no presente caso, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre proveito econômico obtido nos autos.

Contudo, à luz do entendimento firmado no Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça e dos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro os honorários, por equidade, no valor de R$ 3.000,00.

Por fim, cumpre evidenciar que eventuais divergências quanto ao repasse de verbas devem ser dirimidas na esfera administrativa ou por meio de ação judicial própria, visando ao ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro.

Ante o exposto:

1 - DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, nos termos do Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça, fixando-os em R$ 3.000,00, com divisão igualitária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop;

2 - e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Sinop, para declarar que a obrigação do fornecimento de medicamento de média e alta complexidade e custo, deve recair, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025